Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720913-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS EMMANUEL GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS EMMANUEL GOMES DOS SANTOS contra decisão (ID 237195446) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor pretende suspender o ato de heteroidentificação e garantir a classificação alcançada pelo sistema de cotas raciais. Em suas razões, requereu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do agravante nas vagas reservas às pessoas negras (pretas e pardas) e assegurar sua participação no concurso sob o regime da política de cotas raciais. No mérito, pede o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72231173). Antecipação da tutela indeferida (ID 72336150). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença em 01/07/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator